Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-80.2025.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A instituição financeira alega que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual por carta registrada com AR, devolvida com a anotação “não procurado”, o que, segundo sustenta, seria suficiente à luz do Tema Repetitivo 1.132/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” configura comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, à luz da jurisprudência do STJ, especialmente o Tema Repetitivo 1.132.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme prevê o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, bem como a Súmula 72 do STJ.
O STJ, ao julgar o Tema 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento, mas desde que haja comprovação de que a correspondência foi efetivamente encaminhada ao endereço.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado” revela ausência de tentativa válida de entrega, pois indica que o destinatário não teve ciência da correspondência, o que inviabiliza a constituição válida em mora.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a aplicação do Tema 1.132 em casos nos quais a notificação sequer é encaminhada ao endereço, sendo devolvida com anotação como “não procurado”, especialmente quando não demonstrado o esgotamento de outros meios de localização do devedor.
A adoção de protesto por edital ou outras formas alternativas de notificação só é admitida quando demonstrado que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.
A ausência de constituição válida em mora impede o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura constituição válida em mora do devedor fiduciário.
A aplicação do Tema 1.132/STJ exige o envio efetivo da notificação ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação do recebimento.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, §§ 2o e 3o; CPC, arts. 321, § 1o, e 485, I; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.11.2022 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1908943/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.03.2022; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001660-80.2025.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BANCÁRIOS, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), SIRLEI ALVES DOMINGUES - CPF: 011.234.921-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A instituição financeira alega que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual por carta registrada com AR, devolvida com a anotação “não procurado”, o que, segundo sustenta, seria suficiente à luz do Tema Repetitivo 1.132/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” configura comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário, nos
termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, à luz da jurisprudência do STJ, especialmente o Tema Repetitivo 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme prevê o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, bem como a Súmula 72 do STJ.

4.
O STJ, ao julgar o Tema 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento, mas desde que haja comprovação de que a correspondência foi efetivamente encaminhada ao endereço.

4.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado” revela ausência de tentativa válida de entrega, pois indica que o destinatário não teve ciência da correspondência, o que inviabiliza a constituição válida em mora.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a aplicação do Tema 1.132 em casos nos quais a notificação sequer é encaminhada ao endereço, sendo devolvida com anotação como “não procurado”, especialmente quando não demonstrado o esgotamento de outros meios de localização do devedor.

6.
A adoção de protesto por edital ou outras formas alternativas de notificação só é admitida quando demonstrado que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto
.

7.
A ausência de constituição válida em mora impede o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura constituição válida em mora do devedor fiduciário.
2.
A aplicação do Tema 1.132/STJ exige o envio efetivo da notificação ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação do recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, §§ 2o e 3o; CPC,
arts
. 321, § 1o, e 485, I; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 23.11.2022 (Tema 1.132); STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1908943/SC, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.03.2022; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara de Juína/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC, em razão da suposta ausência de comprovação da constituição em mora da parte devedora.

A instituição financeira sustenta, em síntese, que promoveu regularmente a notificação extrajudicial da apelada no endereço constante do contrato, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, cuja devolução se deu com a anotação “não procurado”.

Argumenta que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.132, tal medida é suficiente para fins de comprovação da mora, não sendo necessária a prova do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor ou por terceiro.

Defende que a mora decorre do próprio inadimplemento da obrigação contratual, nos termos do artigo 397 do Código Civil (mora
ex

re
), sendo desnecessária qualquer exigência adicional quanto à constituição da mora.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da ação na instância de origem, com o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Preparo devidamente recolhido (ID. 302422854).

Sem contrarrazões por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Na origem, tem-se
Ação de Busca e Apreensão
proposta por BANCO VOTORANTIM S/A em face de SIRLEI ALVES DOMINGUES, em razão de inadimplemento de Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens no12039000248213 celebrado em 14/08/2020, tendo como objeto o veículo FIAT –PALIO ATTRACTIVE 1.0 8V EVO 4P (AG) Completo –2014/ 2015 –PRATA –OOC5A01 –9BD196271F2239357 –1015462860.

De início, o juízo de origem entendeu que a notificação devolvida pelo motivo “não procurado”, não promoveria a constituição em mora do devedor fiduciário, determinando a intimação do credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a peça inicial a fim de comprovar a regular constituição em mora da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, o Banco credor manifestou no feito insistindo na validade da notificação acostada à exordial, pugnando pelo prosseguimento do feito e deferimento da medida liminar pleiteada.

Diante disso, o Magistrado
a quo
proferiu sentença indeferindo a inicial e julgando extinto o feito, conforme excerto a seguir:

“(...) Apesar dos fundamentos trazidos na manifestação, o entendimento que prevalece neste Juízo, em consonância com as decisões anteriores e com a interpretação sistemática da jurisprudência do STJ, é no sentido de que a anotação “não procurado” não equivale à constituição válida em mora. Isso porque, nesse cenário, não há sequer comprovação de que a notificação tenha chegado ao conhecimento do destinatário, o que torna inviável a presunção de sua ciência, exigida como condição mínima para a configuração da mora.

Vale lembrar que o Tema Repetitivo 1.132 do STJ exige, para que se presuma constituída a mora, que a notificação tenha sido efetivamente enviada ao endereço contratual. Contudo, tal envio não se aperfeiçoa quando a correspondência sequer é recebida por terceiro ou devolvida com status que indique a ausência de tentativa de recebimento pelo destinatário. Tal situação se diferencia de outras em que há negativa de recebimento ou ausência de assinatura do devedor.

Destarte, não tendo o autor providenciado a regularização da inicial conforme determinado — seja por nova tentativa de notificação ou por protesto do título —, resta configurada a inércia processual que impede o prosseguimento válido do feito.

Ante o exposto,
INDEFIRO a petição inicial
, com fundamento no art. 321, §1o, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de contraditório.”

Contra essa sentença se insurge o Apelante, alegando que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.132, tal medida é suficiente para fins de comprovação da mora, não sendo necessária a prova do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor ou por terceiro.

Pois bem.

Cediço que
a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, sendo que
a sua falta enseja a extinção do processo
,
sem resolução do mérito
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu artigo 2o, §§ 2o e 3o:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas
tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Além disso, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ao julgar o Tema 1.132, o STJ
flexibilizou a exigência de prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, por entender que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.
Todavia
,
é necessário que a notificação tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do destinatário
,
ainda que recebida por terceiro
.

No caso em análise, constata-se que a notificação extrajudicial expedida pela instituição financeira foi devolvida com a anotação “
não procurado
”, inexistindo comprovação de que tenha sido efetivamente direcionada ao endereço contratual do requerido.

Esta circunstância se
distingue fundamentalmente da hipótese contemplada no Tema 1.132/STJ
, pois a devolução com essa informação revela que
sequer houve tentativa efetiva de localização da apelada
, o que compromete a própria finalidade da notificação como instrumento de ciência inequívoca do inadimplemento.

Convém ressaltar que este entendimento se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, visto que, embora o credor tenha observado a formalidade de envio da notificação, a eficácia do ato ficou comprometida por circunstância alheia ao comportamento do devedor, não sendo razoável, por conseguinte, imputar-lhe consequências jurídicas gravosas, como a perda do bem dado em garantia,
quando não lhe foi oportunizado conhecer a existência da inadimplência e saná-la voluntariamente antes do ajuizamento da demanda
.

Conquanto em decisões pretéritas tenha entendido em outro sentido, o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Tema no 1.132 do STJ, nos ensina que deve ser afastada a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de “não procurado”,
in
verbis
:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR.
1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o
art
. 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.

5.
O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
6 .
Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022) (
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA
“
NÃO
PROCURADO
”
.
AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO
”.
NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo
C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
nos
1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema no 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.

4.
Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.”
(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024) (
g.n
)

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do apelado
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse contexto é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. (...)”
(N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025) (
g.n
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”.
(N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]”
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

Portanto, diante da
ausência de comprovação válida da constituição em mora do apelado
, pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão,
impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao resultado do julgamento, negando provimento ao recurso, porém faço ressalvas quanto à fundamentação.

Com a devida vênia, ressalto que meu entendimento pessoal, manifestado em diversos julgados desta Câmara, caminha em sentido diverso, no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não é suficiente, por si só, para afastar a constituição da mora, desde que comprovado que a correspondência foi enviada para o endereço indicado no contrato.

Essa orientação encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, que fixou a seguinte tese:

“Para a
comprovação
da mora
nos

contratos

garantidos

por

alienação

fiduciária
, é
suficiente
o
envio
de
notificação
extrajudicial
ao

devedor
no
endereço

indicado
no
instrumento

contratual
,
dispensando
-se a
prova
do
recebimento
,
quer

seja

pelo

próprio

destinatário
,
quer

por

terceiros
.”
(
REsp
1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Seção
,
julgado

em
09/08/2023)

Assim, em meu entendimento, o retorno da notificação com o motivo “não procurado” não descaracteriza, por si só, a constituição válida da mora, pois incumbe ao devedor diligenciar junto à agência dos Correios para retirar a correspondência que lhe foi regularmente enviada.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade e considerando que a posição prevalente no colegiado orienta-se pela necessidade de comprovação mais robusta da constituição da mora, acompanho o relator no resultado para negar provimento ao recurso, registrando a ressalva do meu posicionamento pessoal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(
2
o VOGAL
):

Acompanho
o
voto
do Relator.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 26/08/2025